Tribunal: TJSP
Processo: 0006128-65.2009.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado – Impossibilidade de se reconhecer, de plano, face ao conjunto probatório reunido, a legítima defesa pleiteada – Na mesma linha, inviável o afastamento do animus necandi – Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri – Há nos autos elementos que permitem a manutenção das qualificadoras, cabendo aos jurados a decisão

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado – Impossibilidade de se reconhecer, de plano, face ao conjunto probatório reunido, a legítima defesa pleiteada – Na mesma linha, inviável o afastamento do animus necandi – Existência de indícios suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao Júri – Há nos autos elementos que permitem a manutenção das qualificadoras, cabendo aos jurados a decisão final sobre elas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0006128-65.2009.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
LEANDRO LIMA SANTOS, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r.
decisão tal como lançada, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006128-65.2009.8.26.0052 -Voto no 21330d
2
Recurso em Sentido Estrito: Autos no 0006128-65.2009.8.26.0052
Comarca: São Paulo 3a Vara do Júri
Recorrente: Leandro Lima Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 21330
Tentativa de homicídio qualificado Impossibilidade de se
reconhecer, de plano, face ao conjunto probatório reunido, a
legítima defesa pleiteada
Na mesma linha, inviável o
afastamento do animus necandi
Existência de indícios
suficientes de autoria a permitir a submissão do acusado ao
Júri Há nos autos elementos que permitem a manutenção
das qualificadoras, cabendo aos jurados a decisão final
sobre elas.
LEANDRO
LIMA
SANTOS
foi
pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri
da Comarca de Marília como incurso no artigo 121, §2o, I e IV, c.c.
artigo 14, II, ambos do Código Penal (fls. 300/307).
A Defesa pugnou pela absolvição
sumária do acusado em razão de legítima defesa. Subsidiariamente,
pleiteou a desclassificação da conduta, ante a ausência de animus
necandi, e o afastamento das qualificadoras (fls. 410/414vo).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
416/419), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 425/432).
É o relatório.
O réu Leandro foi pronunciado porque,
no dia 21 de novembro de 2.009, por volta das 23h23m, na Rua Hans
Georg Eggert, no 500, na cidade e comarca de São Paulo, teria tentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006128-65.2009.8.26.0052 -Voto no 21330d
3
matar Leandro José da Silva, impelido por motivo torpe e utilizando-se
de recurso que dificultou a defesa da vítima, não consumando o delito
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Tratando-se de tema ligado ao Tribunal
do Júri, nesta fase de pronúncia deve o Magistrado apenas se manifestar
sobre a existência de indícios de autoria e prova da materialidade,
deixando o veredicto nas mãos dos jurados, juízes naturais da causa.
E aqui, verifico provada a materialidade
pelo laudo pericial de fl. 66.
Passo aos indícios de autoria.
Peço vênia para reproduzir o trecho da r.
decisão de pronúncia que bem sintetizou a prova oral colhida:
“A vítima Leandro José da Silva (fls.
353/360 e 353/360v) relatou que o acusado estava agredindo uma
mulher com uma criança no colo. A vítima interveio para tirar o
acusado da confusão, e levou uma facada na nuca. O acusado caiu
sobre ele e, por isso, conseguiu tomar a faca que estava no chão.
Chegou, inclusive, a dar socos no réu. Leandro desmaiou e foi socorrido
ao hospital pela população. Afirmou que o réu estava embriagado.
A testemunha Alessandra de Lima
Santana (fls. 177/183), mãe de Allyson e esposa de Jânio, relatou que,
no dia dos fatos, estava em casa quando sua filha lhe chamou, dizendo
que um rapaz estava brigando com Allyson. Ao chegar ao local, viu o
acusado agredir seu filho e, por isso, tentou apartar a briga, juntamente
com seu marido. A esposa do acusado lhe jogou uma faca e o acusado,
então, esfaqueou a vítima, pois ela havia interferido na briga para
defender seu amigo. A testemunha contou que era dona de uma padaria
no bairro, e o réu Leandro era um cliente fiel, sem nunca ter
demonstrado qualquer comportamento agressivo.
A testemunha Jennyfer Santana Sousa
Santos (fls. 184/192), filha de Alessandra e irmã de Allyson, disse que
presenciou os fatos. Relatou que, no momento do crime, estava no bar
comprando um salgadinho para seu irmão pequeno, que, na época,
tinha por volta de um ano de idade. O réu, aparentemente embriagado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006128-65.2009.8.26.0052 -Voto no 21330d
4
ao ver a cena, pegou o salgadinho da mão da criança e Jennyfer
chamou por seu irmão Allyson, que estava do outro lado da rua. Allyson
se aproximou para conversar com o réu sobre o ocorrido, que o agrediu
de imediato. Seu amigo Leandro José interveio, pois se revoltou ao ver a
agressão. Conforme chegaram mais pessoas para ver a briga, a esposa
do réu jogou uma faca para ele. Allyson se afastou e Leandro José, por
estar no meio da confusão, foi atingido. A testemunha disse que
conhecia o réu, pois ele era um cliente assíduo da padaria de sua
família, porém parecia estar sempre embriagado.
A testemunha Allyson Sousa Santos (fls.
193/199) relatou em juízo que sua irmã foi ao bar comprar um
salgadinho para seu irmão caçula. O réu tomou o salgadinho da mão de
seu irmão, e a irmã de Allyson o chamou. Ao chegar ao bar, Allyson foi
tirar satisfação com o réu, pois procurava entender o motivo pelo qual
ele havia tirado o salgadinho de seu irmão pequeno. O réu começou a
agredi-lo e Allyson, por sua vez, reagiu. Várias pessoas se aproximaram
da confusão, dentre elas, seu amigo Leandro José, o qual foi separar a
briga e, por isso, acabou por ser agredido também. O réu, vendo que a
agressão física não estava suprindo sua defesa, chamou por sua mulher
e pediu que esta lhe jogasse uma faca para que pudesse atingir a vítima.
Dessa forma, o réu desferiu golpes de faca na vítima. Em seguida,
deixou a faca no chão e saiu correndo. A vítima foi atrás, mas desistiu,
por conta do ferimento sofrido.
A
testemunha
Daniela
Pombo
de
Oliveira (fls. 312/319v), ex-exposa do acusado, contou que, no dia dos
fatos, estava lavando louça, quando ouviu gritos. Viu seu marido
correndo, e ele pediu para que ela lhe jogasse uma faca. Assim que
Daniela jogou, Leandro pulou o muro que dava para a rua. Várias
pessoas foram para cima dele e a testemunha trancou a porta de casa,
com medo de ser agredida. Viu Leandro sacar a faca e golpear alguém.
Disse, contudo, que ele agiu em sua defesa, pois estava sendo agredido.
A testemunha Robson Lima de Oliveira
(fls. 300/305), primo do acusado, disse que estava chegando em casa
quando viu seu primo ensanguentado na rua. Colocou Leandro para
dentro de sua casa. Ele pulou o muro e várias pessoas foram atrás dele,
visando a linchá-lo. Robson soube que seu primo estava embriagado e
que se envolvera em uma confusão, na qual a vítima interferiu e saiu
lesionada por seu primo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006128-65.2009.8.26.0052 -Voto no 21330d
5
Em seu interrogatório, o réu disse que,
no dia dos fatos, estava saindo do bar e indo para sua casa. Estava
embriagado e havia usado entorpecentes. No caminho, encontrou
Jeniffer, a qual estava com seu irmão no colo. A criança comia um
salgadinho. O acusado pediu para comer um pouco e ela negou. Assim,
ele colocou a mão no pacote e pegou um punhado. Ela se exaltou e
chamou seu irmão, Allyson, que estava do outro lado da rua. Ele
empurrou o acusado e eles passaram a se agredir. Allyson chamou a
vítima, e todos que estavam na rua foram para cima do réu. Entrou em
casa correndo e perguntou para sua esposa, Daniela, onde estava sua
faca. Ele mesmo a pegou e pulou o muro para fugir. A vizinhança foi
atrás e passou a agredi-lo. Em meio à confusão, golpeou Leandro e
fugiu.”
Pois bem.
Deve-se destacar que a pronúncia é mera
decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, apenas descreve que há
elementos suficientes para que os jurados decidam se ocorreu, ou não,
um crime contra a vida.
Não se exige juízo de certeza sobre
aqueles que são pronunciados, mas somente a verificação de suficientes
indícios de autoria para que o Tribunal do Júri possa analisar o caso, por
ser o juiz natural da causa.
No caso dos autos, existe este lastro
mínimo para submissão do pronunciado ao crivo do Júri. Cotejando os
elementos probatórios reunidos, entendo suficientes os indícios de
autoria relativa ao crime de homicídio tentado, cabendo aos jurados
deliberar definitivamente sobre o tema.
A versão escusatória sustentada pela
Defesa, por outro lado, embora encontre respaldo em depoimentos
prestados em juízo, não restou estreme de dúvidas. Vê-se que há o lastro
mínimo a sustentar a pronúncia, já que presentes indícios suficientes de
autoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006128-65.2009.8.26.0052 -Voto no 21330d
6
Com efeito, o acervo probatório, como já
ponderado, não fornece a certeza necessária para a absolvição sumária e
tampouco sobre a ausência de animus necandi, que permitiria a
desclassificação da conduta. Ressalto que esta assertiva não significa a
não ocorrência da excludente de ilicitude atinente à legítima defesa ou
de crime diverso, mas apenas que deve o Júri analisar o caso.
Veja-se que o local em que a vítima fora
golpeada é mais um indício da presença da intenção homicida, a qual,
também por tal motivo, não pode ser afastada nesse momento
processual.
Portanto, há nos autos ao menos indícios
suficientes de que o ofendido foi alvo de conduta homicida perpetrada,
em tese, pela acusado, devendo o Conselho de Sentença decidir sua
procedência ou não.
Dessa forma, há duas versões antagônicas
sobre o caso, o que autoriza os jurados a deliberarem, devendo ser
dirimida a verdade processual dos fatos em Plenário. Nesse sentido,
obtempera Nucci:
Somente deve seguir a julgamento pelo Tribunal Popular o
caso que comporte, de algum modo, conforme valoração
subjetiva das provas, um decreto condenatório. O raciocínio é
simples: o juiz da fase da pronúncia remete a julgamento em
plenário o processo que ele, em tese, poderia condenado, se
competente fosse. Não é questão de se demandar certeza de
culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficiente.
Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de
Sentença decidir se condena ou absolve.1
Feitas estas considerações, acertada a
submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Quanto às qualificadoras do motivo torpe
e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, no mesmo
1
NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 2a ed. RT. São Paulo. 2011. p. 74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0006128-65.2009.8.26.0052 -Voto no 21330d
7
sentido, ambas as versões, da Acusação e da Defesa, encontraram eco
nos autos.
Para a exclusão de tais circunstâncias ao
final da primeira etapa do procedimento do Júri, como bem apontado
pelo juízo a quo, faz-se de rigor a absoluta inexistência de prova sobre a
sua ocorrência ou prova cabal de sua inocorrência. Não é esse, contudo,
o caso dos autos.
Há elementos a sustentar a torpeza do
motivo, que teria se originado em discussão posterior à conduta do
acusado de pegar salgadinho de uma criança. No mesmo sentido,
também existem indícios sobre o emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima, que teria sido surpreendida pelos golpes de faca.
Dessa forma, devem os jurados decidir
também sobre a existência ou não das qualificadoras, caso entendam
pela condenação do réu.
Por
votação
unânime,
NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator